Tribunal: TJSP
Processo: 2251616-64.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão unânime que conheceu apenas de parte do recurso de Agravo de Instrumento interposto, e, na parte conhecida, negou provimento. Ausência do vício imputado ao aresto (omissão e obscuridade). Embargos interpostos com a finalidade de rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão unânime que conheceu apenas de parte do recurso de Agravo de Instrumento interposto, e, na parte conhecida, negou provimento. Ausência do vício imputado ao aresto (omissão e obscuridade). Embargos interpostos com a finalidade de rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.